Tribunal: TJDFT
Processo: 0741986-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741986-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE JESUS SANTOS RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília (id. 68696926)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0061980-61.2009.8.07.0001, promovido por CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, deferiu o levantamento de valores depositados em favor do exequente, in verbis: “(...) Considerando a natureza alimentar do crédito buscado neste cumprimento de sentença, é preferencial o direito do autor ao levantamento dos valores depositados nos autos, em que pese as penhoras efetuadas no ID 34999932 - Pág. 39 e ID 46136603. Assim, defiro o levantamento de valores depositados nos autos em favor do exequente. Intime-se a parte autora para indicar conta para transferência de valores, prazo de 05 dias (...)” A executada opôs embargos de declaração (id. 69455583)[2], os quais restaram rejeitados (id. 70064646)[3] com as seguintes considerações: “(...) a alegação de natureza alimentar dos valores bloqueados via BACENJUD restou superada pela decisão de ID 35000238, não sendo possível ao réu reviver a matéria por alterações de entendimento da jurisprudência que ainda não estão consolidadas. (...) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida.” Por conseguinte, ela manejou novos embargos (id. 70889596)[4], que também restaram rejeitados (id. 70931338)[5], ocasião em que a julgadora de primeiro grau destacou o seguinte: “(...) ressalto que somente a parte referente aos honorários devidos ao advogado do Exequente detém natureza alimentar, conforme planilha de ID 60779458, portanto, as normas protetivas aos créditos dessa natureza não abrangem o restante da dívida. Pelo que estão sujeitos às penhoras existentes nos autos. Portanto, a quantia liberada pela decisão de ID 68696926 faz referência aos honorários advocatícios devidos ao patrono do Exequente, quanto à penhora do imóvel, o resultado de eventual alienação sofrerá a incidência das penhoras determinadas pelos Juízos da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial da Comarca de Brasília (autos de no 0707342-56.2017.8.07.0001) e da 12a Vara Cível de Brasília (autos de no 0704339-25.2019.8.07.0001), conforme penhoras no rosto destes autos, com a devida reserva dos honorários advocatícios remanescentes. (...)” Descontente, a executada interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 19909493), argumenta, sucintamente, que a decisão agravada teria vício de fundamentação, caracterizando omissão, especialmente por ignorar o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.815.055/SP, de modo que a sua nulidade deveria ser reconhecida. Defende a probabilidade do seu direito e o perigo de dano, destacando que a decisão de primeiro grau autorizou o levantamento de quantia em dinheiro, sem caução, o que, segundo o seu entendimento, viabilizaria a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, nesses termos, a determinação de suspensão do feito até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado e, no mérito, a cassação da decisão agravada. Preparo (id. 19909495 e id. 19909496). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017, todos do Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. No caso dos autos, pretende a parte agravante obter efeito suspensivo em seu recurso a fim de sobrestar o prosseguimento da demanda até que o órgão colegiado aprecie a matéria. Com efeito, as razões recursais demandam uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento, sobretudo a fim de se verificar, com exatidão, eventual preclusão da discussão relacionada à regularidade do bloqueio de valores realizado na origem e se eles dizem respeito a verbas de natureza alimentar. Em outras palavras, é necessário perquirir, com o devido aprofundamento cognitivo, se os valores liberados na decisão agravada teriam natureza alimentar, se poderiam ser utilizados para a satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios e, se no curso do processo, tais questões já foram, ou não, apreciadas em sua totalidade. Nesse passo, tendo em vista o risco ao resultado útil do recurso, considerando que, em primeiro grau, já fora autorizada a transferência de valores em favor do exequente/agravado, tenho como prudente a concessão do efeito suspensivo vindicado, a fim de evitar, caso ainda não tenha ocorrido, a efetivação da ordem de transferência da quantia penhorada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos em que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. [5] Idem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora